Tribunal: TJES
Processo: 5029504-90.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029504-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IRACI MARIA VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5029504-90.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO: IRACI MARIA VIEIRA

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento, o qual estaria presente na ausência de manifestação sobre o art. 320 do NCPC, bem como da jurisprudência do E. STJ, no sentido de que eventual falha de juntada do processo administrativo acarreta a improcedência da demanda por ser ônus da embargada. Outrossim, alega, também, a suposta necessidade de “[...]
manifestação expressa sobre o fato de a escritura pública ser datada de 2019, enquanto o pedido administrativo de ITBI é de 2022, avultando daí a necessidade de avaliação do valor venal do negócio jurídico
” – ID 8110125 - Pág. 3.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
. Isto porque os argumentos do requerente não apontam qualquer contradição ou omissão no r.
decisum
, mas simplesmente externam eventual inconformismo da parte com o que restou decidido.

Não há omissão no
decisum
, eis que restou consignado que “
o ônus da prova da regularidade do processo administrativo, o que pressupõe sua juntada integral aos autos, incumbiria à municipalidade, consoante entendimento fixado pelo STJ
” – ID 7775056 - Pág. 2.

Vale dizer, ainda, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nesta via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)